Tribunal: TJMT
Processo: 1004019-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004019-11.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LOIDE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 667.903.791-34 (RECORRENTE), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004019-11.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Loide Pereira de Almeida

Recorrida(s):

OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO COMPROVADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Ausente à prova de que a consumidora buscou solucionar o problema administrativamente, antes do ajuizamento da presente lide, relativo a cobranças dos serviços por ela não contratado,
tendo em vista que não citou nenhum número de protocolo de atendimento e tampouco informou as datas em que formulou as alegadas reclamações, além de não ter realizado reclamação administrativa no PROCON
. De modo que a simples cobrança de valores acima do pactuado, por si só, não são suficientes para gerar dano moral “in re ipsa”.

2.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

3. A sentença que condenou a Recorrida ao ressarcimento do valor correspondente ao dobro da quantia que efetivamente quitou, de maneira indevida que corresponde ao valor de R$ 215,94, bem como
julgou improcedente o pedido de indenização a título de dano moral
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021